Tribunal: TJBA
Processo: 8062748-77.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8062748-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 121, CAPUT C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. HOMICÍDIO TENTADO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO FATO DE A PACIENTE SER GESTANTE E POSSUIR FILHOS MENORES DE 12 ANOS. NÃO CABIMENTO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA RESSALVA CONSTANTE NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641 DO STF. PACIENTE QUE RESPONDE A AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR POR NEGLIGÊNCIA PARA COM O FILHO MENOR. LIBERDADE QUE NÃO ATENDERÁ AO ESCOPO ALMEJADO PELA NORMA PREVISTA NO ART. 318-A DO CPP.
PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA
.

1. A paciente teve a prisão preventiva decretada em seu desfavor com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e para o fim de evitar a reiteração criminosa, tendo em vista
o
periculum libertatis
consubstanciado na periculosidade demonstrada pela gravidade concreta do fato que lhe é imputado, bem como pela contumácia delitiva na prática de delitos mediante violência, como homicídio e latrocínio
.
Presentes, portanto, os requisitos ensejadores da custódia cautelar e de sua manutenção.

2. “A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3. Publicação: DJe 26/04/2022).

3. Embora o E. Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, tenha determinado a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, a própria decisão excepciona situações nas quais a constrição máxima deve persistir, quais sejam: a)
crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça
, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. A
paciente responde a diversos processos por crimes praticados com violência ou grave ameaça
, quais sejam:
nº 80330730620238050000 (homicídio qualificado), 80103094020228050039 (maus-tratos), 80081569720238050039 (lesão corporal), 80081569720238050039 (violência doméstica contra a mulher), 80032553520238050250 (homicídio qualificado), 80017571820248050039 (latrocínio),
o que se enquadra na excepcionalidade destacada.

4. Trata-se de pessoa dependente de “crack”, já tendo negligenciado os cuidados com o próprio filho, razão pela qual foi proposta contra si ação de Destituição do Poder Familiar.
Do ponto de vista teleológico, a norma prevista no art. 318-A do CPP busca tutelar a proteção da infância através do suporte materno o que não se evidencia nos autos diante do descontrole e reiteração delitiva da paciente, razão pela qual a sua soltura em nada acrescentará ao desenvolvimento dos infantes ou servirá para proteger a própria gravidez
.
Desse modo,
o argumento de que a prisão domiciliar serviria para o cuidado dos menores ou mesmo da sua gestação não se sustentam
.

5. Diante do quadro de evidente descontrole, provavelmente em razão do uso compulsivo de substância entorpecente de alta letalidade (crack), razoável seria que a Defensoria Pública requeresse a internação compulsória da paciente, após a emissão de laudo médico que justifique a medida, e não a sua liberdade para convivência no seio da sociedade, sem qualquer providência no sentido de tentar fazer cessarem as possíveis causas dos atos de violência que prática, de forma reiterada. Ainda que se reconheça a controvérsia acerca da efetividade de tal medida, é inegável que pode ser útil, em alguns casos, como em momentos agudos de uma doença ou surto.

6. Ordem conhecida e, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8062748-77.2024.8.05.0000
, da Comarca de
CAMAÇARI
/BA
, tendo como Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Paciente
BRUNIELE SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

E
DENEGAR A
ORDEM
, nos termos do voto condutor.